Tribunal: TJES
Processo: 0001182-77.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001182-77.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIOVANNI LUIZ MARTINS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001182-77.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GIOVANNI LUIZ MARTINS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃ
O
.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.

DESCLASSIFICAÇÃO
. INVIABILIDADE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO O
U
PROFISSÃO.

ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos das testemunhas, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.

Não há que se falar na desclassificação para o crime de apropriação indébita simples, uma vez que restou claro nos autos que a relação do acusado com o bem era fruto de seu labor na propriedade rural da vítima.
3.
Correto e devidamente fundamentado o regime prisional fixado na sentença, não havendo que se falar em modificação, em razão da reincidência do réu
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001182-77.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GIOVANNI LUIZ MARTINS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GIOVANNI LUIZ MARTINS FERREIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de março de 2021, o denunciado, de forma livre e consciente, apropriou-se indevidamente, em razão de seu vínculo empregatício, de uma motocicleta da marca Honda, modelo Bros, de cor Azul, placa MSN1l40, pertencente a Marcos Francisco Mediote.

Consta ainda da inicial acusatória que o apelante, que trabalhava para a vítima, pegou a motocicleta na propriedade rural onde exercia suas atividades laborais e deixou o local. Ao notar a ausência de seu funcionário, bem como da motocicleta, Marcos acionou a Polícia Militar e relatou a situação.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de apropriação indébita simples, com a consequente alteração do regime prisional.

Pois bem.

O tipo penal do art. 168 incrimina a conduta do agente que “apropria-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção”
.

Para a sua consumação, exige-se a configuração do dolo, no sentido de apoderar-se de coisa que pertence a outrem, conduta esta especificada no preceito primário do crime.

Feita essa breve explanação e apreciando o acervo probatório, constato que a materialidade do delito

restou estampada pelo BU n° 44465564; pelo Auto de Apreensão n.º 544.3.09251/2021, bem como pelo Auto de Restituição n.º 544.5.03834/2021.

No que pertine à autoria delitiva, verifico sua demonstração através de farta prova amealhada no curso da instrução criminal.

Em seu interrogatório, em Juízo, o réu contou que era meeiro da vítima e que, constantemente, utilizava a motocicleta de propriedade do patrão para trabalhar. Em seguida, apresentou versão pouco crível, relatando que à época dos fatos, por problemas conjugais, acabou recaindo no uso de entorpecentes, que saiu com a moto e pediu emprestados R$ 800,00 a pessoa de Marcelo, quem já conhecia anteriormente.

Afirmou que apenas pediu dinheiro emprestado e que não ofereceu a moto à venda, deixando a mesma guardada com Marcelo.

A vítima, Marcos Francisco Mediote relatou que Giovanni trabalhava na lavoura de café como seu funcionário, utilizando a moto durante o serviço, aproveitando-se de sua condição de empregado, para subtrair o veículo.

Contrariando as declarações do réu, Marcelo Feres Bressan, declarou, que não conhecia o réu anteriormente, que se conheceram em um bar, quando Giovanni lhe ofereceu a moto em troca de R$ 500,00.

Relatou que após muita insistência do acusado, resolveu emprestar o dinheiro e ficou com a moto em sua cautela.

Nesse mesmo sentido, os policiais militares responsáveis pela ocorrência disseram que ao serem acionados em razão da subtração de uma motocicleta, procederam buscas e diligências, localizando o veículo, bem como a pessoa de nome Marcelo, que adquiriu o veículo. Segundo os agentes, Marcelo informou que teria emprestado quinhentos reais para o apelante, ficando com a motocicleta em sua cautela.

Percebe-se que apesar de alegar em seu interrogatório que não tinha intenção de apropriar-se da motocicleta, o que se extrai do apartado é que a restituição do veículo apenas ocorreu após intervenção da Polícia Militar, em atenção a um chamado do proprietário do bem, tendo ainda o recorrente, se apossado dos valores obtido pela negociação ilegal.

Assim, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Do mesmo modo, não há que se falar na desclassificação para o crime de apropriação indébita simples, uma vez que restou claro nos autos que a relação do acusado com o bem era fruto de seu labor na propriedade rural da vítima.

Por fim, concluo que o regime prisional fixado na sentença encontra-se correto e devidamente fundamentado, não havendo que se falar em modificação, em razão da reincidência do réu.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2. Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos, a reincidência do agravante justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.649.193/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOLO E CONFISSÃO. REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 2. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 3. No caso, embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ. 4. A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.027.101/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.